Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-03.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700808-03.2021.8.07.0019 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA, ALDA MARIA DE CARVALHO ROCHA, LETICIA DE CARVALHO ROCHA, CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO ROCHA RECORRIDO: KARIMAN TALAL ALTELL, AYMAN ATTA MUSTAFA ALTELL, NASSER TALAL ABU ALLAN, REMAL ABU ALLAN, NARIMAN TALAL ABU ALLAN, SAMER TALAL ABU ALLAN, MUKREM TALAL ABU ALLAN DESPACHO Na petição de ID 44890041, os recorridos KARIMAN TALAL ALTELL e OUTROS pedem o cumprimento da tutela de urgência deferida na sentença. Nada a prover, porquanto, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 43943773. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024